Tribunal: TJMT
Processo: 1056776-46.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056776-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELAINE GIZELE CAMPOS DA SILVA - CPF: 007.942.481-36 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0174-33 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TROCA DE PRODUTO NÃO ESSENCIAL. NEGATIVA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença

que

julgou

parcialmente

procedente o pedido para condenar o fornecedor à restituição
do valor
pago

por

produto
, mas
julgou

improcedente
o
pedido
de
indenização

por

danos

morais
,
em

razão
de
negativa

injustificada
de
troca
de
peça
de
vestuário
,
adquirida

como

presente
, sob a falsa
alegação
de
que

o

produto

teria

sido

usado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
definir
se o
recurso

que

reitera

argumentos
da
inicial
, mas
impugna
o
fundamento
central da
sentença
,
atende

ao

princípio
da
dialeticidade
; e (
ii
)
verificar
se a
recusa

injustificada
de
troca
de
produto

não

essencial
,
baseada

em
falsa
alegação
,
ultrapassa
o
mero

aborrecimento
e
configura

dano
moral
indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
recurso

que
,
embora

repise

teses

anteriores
,
ataca

especificamente
o
fundamento
da
sentença

que

afastou
o
dano
moral,
não
viola o
princípio
da
dialeticidade
,
devendo
ser
conhecido
.

4. O
simples

descumprimento

contratual
,
por

si

só
,
não
é
capaz
de
gerar

danos

morais
,
configurando

dissabor
da
vida

cotidiana
,
conforme

jurisprudência

consolidada
.

5. A
recusa

indevida
de
troca
de
produto

não

essencial
,
ainda

que

baseada

em

alegação

inverídica
,
não

configura

dano
moral
quando

ausente
a
comprovação
de
tratamento

vexatório
,
humilhante

ou
de
ofensa

contundente
à
honra
e à
dignidade
do
consumidor
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1.
Atende

ao

princípio
da
dialeticidade
o
recurso

que

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
ainda

que

reproduza

argumentos

já

apresentados
no
processo
. 2. A
negativa

injustificada
de
troca
de
produto

não

essencial
,
por

si

só
,
caracteriza

falha

na

prestação
do
serviço
e
enseja
a
reparação
material, mas
não

configura

dano
moral
indenizável
se
não

houver

prova
de
ofensa

excepcional

aos

direitos
da
personalidade
do
consumidor
,
como

tratamento

vexatório

ou

humilhante
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
nº
9.099/1995, art. 55; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
, j. 07/08/2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
, j. 15/05/2023; STJ,
REsp
1807242/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
, j. 20/08/2019; STJ,
AgInt
no
REsp
1974656/MG, Quarta
Turma
, j. 25/04/2022;
Turmas

Recursais

Cíveis
de Mato Grosso,
Súmula
30;
Turmas

Recursais

Cíveis
de Mato Grosso, RI 1000781-40.2023.8.11.0091, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira
Turma

Recursal
, j. 13/05/2024;
Turmas

Recursais

Cíveis
de Mato Grosso, RI 1001930-97.2023.8.11.0050, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira
Turma

Recursal
, j. 15/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1056776-46.2025.8.11.0001

Origem
:
7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ELAINE GIZELE CAMPOS DA SILVA

Recorrido
:
LOJAS AVENIDA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ELAINE GIZELE CAMPOS DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face de
LOJAS AVENIDA S.A.
Noticiou

que
: a)
em
9/8/2025,
adquiriu
duas
calças
jeans para
presentear

seu
pai no
dia
dos
pais
,
sendo

uma
delas no valor de R$ 119,99; b) a
loja

informou

que

efetuaria
a
troca

caso
o
produto

não

servisse
; c)
uma
das
calças

não

serviu

ao

seu
pai; d)
ao

tentar

realizar
a
troca

em
11/8/2025, a
funcionária
da
loja

negou
-
se a

efetuar
a
substituição
,
alegando

falsamente

que
a
peça

estava
com
cheiro
de
óleo
; e)
uma

cliente

presente

na

loja

confirmou

que
a
calça

não

possuía
odor de
óleo
, mas sim
cheiro
de
roupa
nova,
conforme

vídeo

anexado

aos
autos.
Requereu
a
troca
do
produto

ou
a
devolução
do valor
pago
e
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
7.000,00
.

O
juízo
singular
concluiu

que
: a)
ficou

comprovada a aquisição das peças de roupa pela parte

reclamante

na

loja

reclamada
e a
negativa
de
troca
da
calça
no valor de R$ 119,99; b) a
parte

reclamante

comprovou

por

meio
de
vídeo

que
a
calça

não

possuía
odor de
óleo
,
conforme

alegado
pela
funcionária
da
loja
; c) a
parte

reclamada

não
se
desincumbiu
do
ônus
de
comprovar

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
da
parte

reclamante
; d) a
negativa
de
troca
do
produto

dentro
do
prazo
legal
caracteriza

serviço

defeituoso
,
impondo

reparação
material; e) o
fato

não

atingiu a esfera dos direitos da personalidade da consumidora
a render
prejuízos

morais

indenizáveis
,
por

tratar
-se de
produto

não

essencial
; f) o
descumprimento

contratual

por

si

só

não

dá

razão
à
compensação

por

danos

morais
,
configurando

mero

dissabor
da
vida

cotidiana
. Ao final
proferiu

sentença
de
procedência

parcial
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
no valor de R$ 119,99.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou

que
: a) a
sentença

não

analisou

detalhadamente

os

fatos
; b) a
preposta
da
empresa

mentiu
com o
único

intuito
de
lhe

prejudicar
; c) a
negativa
de
troca

impediu

que

seu
pai fosse
presenteado
; d) a falsa
alegação
de
que

o

produto

estava
com odor de
óleo
,
mesmo

após

testemunha

atestar
o
contrário
,
ultrapassa

meros

dissabores
; e)
trata
-se de
dano
moral
in
re

ipsa
,
que

dispensa

comprovação
da
extensão
dos
danos
; f) a
falha

na

prestação
do
serviço
e o
nexo
causal
restaram

demonstrados
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
. Na
oportunidade
, a
parte

reclamada

argumentou

que

o

recurso

não

merece

conhecimento

por

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
, pois
não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

Recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável

que

os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois,
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
. 2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de
que
,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ. 3.
Agravo

interno

improvido
. (STJ//
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL
CIVIL
. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de
que
a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde

que
a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
. 2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula

83 do
STJ. 3.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30: “
A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”.

A
propósito
,
em

situação
similar,
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

“(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos

que

sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se
que
a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de
que

foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado

que

há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou

que

o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando

que
as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)”

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se
que
a
sentença

objurgada

julgou

improcedente
o
pedido
de
indenização

por

danos

morais
, com o
fundamento
de
que
a
conduta

não

acarretou

ofensa
à
honra
,
imagem

ou

dignidade
da
pessoa
humana.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado

que

há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
a
parte

recorrente

sustentou

que
a
situação

ultrapassou
o simples
descumprimento

contratual
, pois a
recusa

foi

baseada

em

uma

alegação
falsa, o
que

gerou

abalo

psicológico e frustrou o presente de dia dos pais
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando

que
as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Dano
moral
.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

Nesse
sentido
:

“(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). (...) (STJ//
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Contudo
, o simples
descumprimento

contratual
,
embora

caracterize

conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

configura

dano
moral,
conforme

jurisprudência
da Corte Superior de Justiça.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDADE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A
jurisprudência

desta
Corte
firmou
-
se
no
sentido
de
que
o simples
descumprimento

contratual
,
por

si

só
,
não
é
capaz
de
gerar

danos

morais
. 2. No
caso
,
a

inexistência
de
circunstância
especial,
que

extrapole
o
mero

aborrecimento

decorrente
do
atraso

na

entrega
do
imóvel
,
enseja
a
manutenção
da
decisão

que

afastou

a

indenização

por

danos

morais
. 3.
Agravo

interno

des

provido
. (STJ//
AgInt
no
REsp
: 1974656 MG 2021/0362940-8, Data de
Julgamento
: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
26/05/2022)”

Esta
Turma

Recursal

também

adota
esse
entendimento
:

“3. No
tocante
a
pretensão
do
autor
de ser
indenizado a título de dano moral, deve ser ressaltado

que
o
mero

descumprimento

contratual
,
embora
cause
transtornos
e
aborrecimentos
, mas
não
a
ponto
de
ofender

os

direitos
de
personalidade

ou

causar

danos
de
natureza

psíquica
do
consumidor
,
devendo
a
situação

por

ele

vivenciada
ser
considerada

meros

dissabores
do
cotidiano
. (N.U 1001930-97.2023.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/07/2024,
publicado
no DJE 18/07/2024)”

No
caso

concreto
,
embora
a
recusa
da
loja

tenha

sido

indevida
, a
situação

não

extrapolou

a

esfera
do
contratempo

comum

às

relações

comerciais
. A
recorrente

não

demonstrou
ter
sido

submetida
a
tratamento

vexatório
,
humilhante

ou

que

a

abordagem
dos
funcionários

tenha

ofendido

sua

honra

ou

dignidade
de forma
contundente
.

A

aquisição
se
refere

a
um
produto

não

essencial
, e a
frustração
,
embora

compreensível
,
não

configura

uma

lesão
grave
aos

direitos
da
personalidade

que

justifique

uma

compensação

pecuniária
. A
reparação

pelo

dano
material,
já

concedida

na

sentença
,
mostra -se suficiente para restabelecer o equilíbrio da relação

jurídica
.

Dessa forma, a
sentença

proferida

está

correta

ao

concluir

que
: "
A
negativa
da
requerida

em

efetuar
a
troca
do
produto

dentro
do
prazo
legal,
apesar
de
caracterizar

serviço

defeituoso

a

impor

reparação
material,
excepcionalmente

não

atingiu

a

esfera
dos
direitos
da
personalidade
do
consumidor
a render
prejuízos

morais

indenizáveis
,
sobretudo

por

tratar
-se de
produto

não

essencial
. (...) Assim o
descumprimento

contratual

por

si

só

não

dá

razão
à
reparação

por

danos

morais
, pois a
conduta

não

acarreta

ofensa
à
honra
,
imagem

ou

dignidade da pessoa humana, configurando um contratempo da vida

cotidiana
".

Portanto
,
não

há

dano
moral a ser
indenizado
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
15%
sobre
o valor da causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID/PJe2 322967855),
observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025